Tribunal: STF
Processo: RHC 61316
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
- 1. Processo penal. Prisão preventiva. Revelando o paciente alta
periculosidade, quando se embriaga e tendo-se envolvido em curto
espaço de tempo em dois crimes contra a vida, a custódia provisória
pode ser decretada como garantia de ordem pública.
2.Recurso de habeas corpus a que se nega provimento.